Tribunal: CARF
Processo: 13654.001131/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.001131/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.135 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SERGIO OSMAR DE FARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente a infração sobre a omissão de rendimentos
recebidos de TRW Automotive Ltda., rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.001131/2008-27
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001131/2008-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.06/11, lavrada pela Fiscalização em 29/07/2008, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2005, cópia apensada às
fls.28/30, que apurou “omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas” e
“omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física”, nos valores de R$
43.581,65 e R$ 4.320,00, respectivamente, resultando, em consequência, a apuração de
imposto de renda suplementar (código 2904), no valor de R$ 5.549,94, acrescido de
multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 4.087,45, e juros de mora, no
valor de R$ 2.382,16, calculados até julho de 2008.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no montante de R$
43.581,65.
Confrontando os valores declarados pelo contribuinte com os valores informados pelas
fontes pagadoras, na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis sujeitos à
tabela progressiva do imposto de renda, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo.
Empresa de Transportes COVRE Ltda., CNPJ 51.485.274000159:
Rendimento Informado: R$ 24.599,20 Rendimento Declarado: R$ 0,00
IRRF Informado: R$ 1.180,18 IRRF Declarado: R$ 0,00
TRW Automotive Ltda., CNPJ 60.857.349/000159:
Rendimento Informado: R$ 18.982,45 Rendimento Declarado: R$ 0,00
IRRF Informado: R$ 4.797,10 IRRF Declarado: R$ 0,00
Omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$
4.320,00.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas declarados pelo
contribuinte com o total dos rendimentos de aluguéis informados pela(s)
administradora(s,) em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos de
aluguéis sujeitos à tabela progressiva, recebidos da(s) administradora(s) de imóveis
abaixo relacionada(s). Na apuração da omissão de rendimentos foi considerado o valor
do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Pantera Imóveis Ltda, CNPJ 53.711.560/000110:
Rendimento Informado: R$ 4.320,00 Rendimento Declarado: R$ 8.380,00
Em sua peça impugnatória de fls.02/04, instruída com os elementos de fls.17/27, o
notificado discorda do lançamento efetuado, argumentando, em síntese, que: 1) “O
rendimento de aluguel supostamente omitido foi declarado como recebido do locatário
Sr. Marcelo Aparecido Santos Crazze, CPF 203.953.51871, o que certamente consta da
DIMOB informativa do rendimento”; 2) O valor bruto dos rendimentos provenientes da
Empresa de Transportes COVRE Ltda está correto, porém deverá ser considerado pelo
Fisco a contribuição previdenciária incidente sobre os rendimentos omitidos, no valor
de R$ 1.352,96, conforme documento em anexo; 3) Os valores recebidos da empresa
TRW Automotive Ltda lhe foram pagos para quitação de créditos trabalhistas, cobrados
através de ação judicial perante a Vara da Justiça do Trabalho de Lavras/MG e não
atingiram o valor de R$ 18.982,45, considerado pelo Fisco, pois as quantias realmente
pagas perfazem R$ 17.317,19, sendo que R$ 13.258,24 é crédito do reclamante e R$
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001131/2008-27

4.058,95 é o valor devido ao INSS, e dentre as parcelas que compõem o montante
recebido “algumas são tributadas, outras são isentas, a exemplo do FGTS e da multa de
40% do saldo deste”, as quais não foram excluídas pela autoridade fiscal.
A decisão de primeira instância manteve em parte o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ALUGUÉIS E ROYALTIES.
Retifica-se o valor dos rendimentos tributáveis apurados pelo Fisco quando o
contribuinte demonstrar, na fase impugnatória, que houve erro na sua mensuração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PAGOS POR PESSOAS JURÍDICAS.
Mantém-se o valor apurado pelo Fisco quando o contribuinte não apresentar, na fase
impugnatória, provas incontestes que invalidem o feito fiscal.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Admitida a dedução em epígrafe, devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea, por estar vinculada aos rendimentos omitidos levados à tributação pela
Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de prescrição intercorrente
b) dos rendimentos recebidos do processo trabalhista teriam que ser descontados
os honorários advocatícios.
c) os rendimentos recebidos mediante a prestação de serviços de transporte
deveria sofrer redução da sua base de calculo em 60% do valor bruto, conforme a legislação.
Em 23/02/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveram converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 61/63) para que a Unidade de Origem providenciasse o seguinte:
...o contribuinte deverá ser intimado a esclarecer se os valores recebidos na
referida ação se referem rendimentos recebidos acumuladamente, apresentando, no
mínimo:
Planilhas que indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que
correspondem, os quais somados compuseram o montante recebido. As planilhas
devem ser as constantes do processo judicial ou, na impossibilidade disso, que sejam
comprovadamente hábeis e idôneas a demonstrar os valores.
Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para que se discrimine o montante total recebido em suas verbas mensais.
Após ser devidamente intimado (e-fls. 65/66) o interessado apresentou a seguinte
resposta:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001131/2008-27

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
No tocante a sua tempestividade, o recurso voluntário atende ao requisito de
admissibilidade, portanto passo à análise dos demais pressupostos.
Da Matéria Não Impugnada
O julgamento anterior consignou que o sujeito passivo não se insurgiu, desde o
início da lide, contra a omissão dos rendimentos recebidos da Empresa de Transporte COVRE
Ltda., nos seguintes termos (e-fls. 43):
O contribuinte, em sua defesa, admite a ocorrência da omissão dos rendimentos
por ele recebidos da Empresa de Transportes COVRE Ltda., CNPJ
51.485.274000159, no montante de R$ 24.599,20, com retenção de “imposto de renda
na fonte” no valor de R$ 1.180,18.
De fato, verifica-se que o interessado, sobre esta infração, manifestou-se da
seguinte maneira (e-fls. 3):

Vê-se, portanto, que o contribuinte acatou a omissão de rendimentos, em sede
impugnatória, e não apresentou motivos de fato ou direito contra aquela infração, condição esta
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001131/2008-27

imprescindível para a instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Contudo, em sua peça recursal, o sujeito passivo afirma que estes rendimentos são
fruto de seu trabalho como motorista autônomo e, portanto, estariam sujeitos a desconto de 60%
sobre este valor.
Em que pese a inovação apresentada no recurso voluntário, informamos que,
ainda que este Relator vislumbrasse avaliar a procedência da respectiva argumentação em nada
resultaria, pois o interessado não junta aos autos quaisquer provas que o serviço prestado tenha
sido executado dentro dos ditames do artigo 47 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), in verbis:
São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de transporte, em
veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil, ou adquirido
com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais (Lei no
7.713, de 1988, art. 9o):
I - (...)
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.”
Assim, entendo que este ponto do recurso voluntário não merece ser conhecido.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
O interessado, na ocasião do atendimento da diligência deste Conselho, alegou
que havia incidido a prescrição neste crédito tributário, que ficou paralisado por mais de três
anos.
Sobre esta preliminar, esclarecemos que, segundo o artigo 174 do CTN, a ação de
cobrança do crédito tributário somente prescreve após transcorridos cinco anos, a contar da data
de sua constituição definitiva, in verbis:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001131/2008-27

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão o interessado, neste ponto.
Da Matéria em Julgamento
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O interessado alega que do valor recebido teriam sido descontados o valor de R$
3.714,69, pagos a título de honorários advocatícios em favor de Celso Ivan Guimarães.
Contudo, não colaciona aos autos nenhum comprovante deste pagamento nota
fiscal/RPA, por exemplo. Julgo insuficiente a mera apresentação de extrato bancário (e-fls. 57),
pois não é possível correlacionar o depósito destacado com os rendimentos tidos por omitidos
nesta notificação de lançamento.
Assim, voto pela manutenção integral desta infração.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, somente a infração
sobre a omissão de rendimentos recebidos de TRW Automotive Ltda., rejeito a preliminar
arguida, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.001131/2008-27

Fl. 82
DF CARF MF
Original